Tribunal: TJMT
Processo: 1018217-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018217-62.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO
DR. VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO
PACIENTE(S):
ROGERIO ANIBADAB DIAS MARQUES
THIAGO MOREIRA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em desfavor destes nos autos da ação penal n.o 1001535-96.2021.811.0011 (PJe), em que denunciados pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, os causídicos invocam o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais e apontam a inidoneidade da fundamentação lançada tanto no decreto segregatício, quanto nos pronunciamentos judiciais que analisaram os pedidos de liberdade formulados em 1o grau, porquanto afirmam que a d. autoridade impetrada invoca genericamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, mas sequer considera os predicados pessoais abonatórios ostentados pelos pacientes, lastreando suas razões de decidir na gravidade abstrata dos crimes, na simples repetição dos dispositivos legais e em “fórmulas retóricas ... que, em tese, serviriam para qualquer situação”, o que é de todo insuficiente para demonstrar a contemporaneidade dos fatos ditos criminosos e justificar a manutenção do ergástulo.
Prosseguindo, aludem ao brocardo jurídico da provisionalidade das medidas cautelares, para depois defenderem que não se fazem mais presentes os requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, notadamente aquele pertinente ao periculum libertatis, visto que nada de objetivo existe a indicar que os favorecidos nessa ordem são sujeitos de elevada periculosidade ou que, em liberdade, ofertarão riscos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo, mormente se considerado que a prisão dos pacientes ocorreu há mais de 03 (três) meses e ambos são estudantes, possuem endereço certo no distrito da culpa e exercem ocupação lícita, a indicar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por providências acautelatórias menos severas, as quais segundo os causídicos, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.
Com lastro em tais argumentos, invocando à título de periculum in mora os “diversos distúrbios emocionais familiares” que a manutenção dos increpados em cárcere pode acarretar; os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta aos pacientes, garantindo-lhes o direito de aguardarem soltos o processamento e julgamento da ação penal correlata.
No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados do ID 105027988 ao ID 105034967.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída pelos impetrantes, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos empregados pelos causídicos no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelos pacientes, frente à complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça na presente ação constitucional, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo Juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a propalada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido a este Relator que a liminar aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Por tudo que foi exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes ROGERIO ANIBADAB DIAS MARQUES e THIAGO MOREIRA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator